Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-04.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas afastada. Aplicação da teoria da aparência. Existência de responsabilidade solidária entre as empresas Unimed.

Autora portadora de neoplasia maligna do fígado com metástase pulmonar. Recusa do fornecimento de medicamento prescrito pelo corpo clínico que assiste a paciente. Incidência do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas afastada. Aplicação da teoria da aparência. Existência de responsabilidade solidária entre as empresas Unimed.

Autora portadora de neoplasia maligna do fígado com metástase pulmonar. Recusa do fornecimento de medicamento prescrito pelo corpo clínico que assiste a paciente. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP.

Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS para a patologia da qual padece o beneficiário. Rol da ANS que é exemplificativo. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado.

Dano moral. Ocorrência. Questão sumulada e pacificada pela jurisprudência. Beneficiária que sofre de grave patologia. Quantum indenizatório mantido. Recursos improvidos.